Tribunal: TJBA
Processo: 8015778-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015778-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
JAIME OLIVEIRA PENTEADO

AGRAVADO: MIGUEL CORREIA NEPOMUCENO

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR IDOSO. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos mensais sobre benefício previdenciário de consumidor idoso, diante da negativa de celebração de contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência concedida, tendo em vista a alegação de inexistência de relação contratual e a natureza alimentar do benefício previdenciário afetado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa peremptória do consumidor idoso quanto à celebração do contrato de empréstimo, aliada à impossibilidade de produção de prova de fato negativo, justifica a inversão do ônus probatório, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

4. A manutenção dos descontos mensais sobre um benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, pode comprometer a subsistência de uma pessoa idosa, configurando um dano imediato e de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela de urgência.

5. O prejuízo alegado pela instituição financeira é de natureza puramente patrimonial e reversível, ao passo que o dano ao consumidor idoso é imediato e pode comprometer sua subsistência, afastando o periculum in mora inverso suscitado pela Agravante.

6. Os precedentes relativos ao Tema 1085/STJ e à Resolução CMN nº 4.790/2020 pressupõem contrato existente e válido, não se aplicando quando a controvérsia versa sobre a própria existência da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Presente a negativa peremptória do consumidor idoso quanto à celebração de contrato de empréstimo consignado, impõe-se a inversão do ônus probatório, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação. 2. A manutenção de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, diante da alegação fundada de inexistência contratual, configura ameaça imediata à subsistência do consumidor idoso e autoriza a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015778-48.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante
BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A
e como Agravado
MIGUEL CORREIA NEPOMUCENO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, Salvador, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)